Tribunal: TJES
Processo: 5006514-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006514-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA EMILIA NUNES RAMOS
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “a autora adquiriu passagem aérea com o requerido, de Vitória/ES ao Rio de Janeiro/RJ, ida em 20/02/2021 e retorno em 20/03/2021, no valor de R$ 231,78 (ID 12931097, flh 15 a 21), com o objetivo de encontrar com um familiar que se encontrava doente. Houve cancelamento do voo, inicialmente com previsão de ida em 20/02/2021. Informa a autora que a empresa ré realizou três mudanças nos dias e horários do embarque, fato que a impossibilitou de se encontrar com sua parente na data que precisava. Aduz que entrou em contato com a central de suporte online da empresa ré e no PROCON solicitando o cancelamento da passagem aérea e o estorno do valor da passagem, afirmando que não logrou êxito. Por tal motivo, ajuizou a presente demanda e pleiteia o reembolso do valor pago, em dobro (R$463,56) e dano moral na quantia de R$4.000,00 alegando descaso da empresa ré”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida a restituir a quantia de R$231,78 à parte autora.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência do pedido de dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso I). Inexistem nos autos quaisquer elementos que justifiquem ou permitam a condenação da requerida em danos morais. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada: "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919-MG, Rel Min. César Asfor Rocha, DJU 04.08.2003). Embora desagradáveis, os fatos em análise não possuem a envergadura necessária para lesionar direito personalíssimo. De rigor, pois, o reconhecimento de que não houve dano moral passível de indenização, mas mero dissabor inerente às vicissitudes da vida em sociedade e ao mero inadimplemento contratual sem consequências a abalar direitos personalíssimos”. Estando a decisão de piso de acordo com os demais votos desta 2ª turma acerca do ponto e o acervo probatório juntado nos autos, não merecendo reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)